Tribunal: TJSP
Processo: 0003155-05.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Transferência de Preso
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Violação à Súmula Vinculante no 56 - Sentenciado que já se encontra em cumprimento de penas, no regime prisional adequado – Perda do objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003155-05.2020.8.26.0521, da Comarca de Santos, em que é agravante JOÃO
MARCOS DE QUEIROZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003155-05.2020.8.26.0521 -Voto no 39262 - JS
2
Agravo em Execução no 0003155-05.2020.8.26.0521
Origem: DEECRIM UR10/Sorocaba
Magistrado: Dr. Jayme Walmer de Freitas
Agravante: JOÃO MARCOS DE QUEIROZ
Agravado: Ministério Público
Voto no 39262
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão ao regime
semiaberto
Violação à Súmula Vinculante no 56 -
Sentenciado que já se encontra em cumprimento de penas, no
regime prisional adequado
Perda do objeto
Recurso
prejudicado.
Cuida-se
de
agravo
em
execução,
interposto pelo sentenciado JOÃO MARCOS DE QUEIROZ,
contra decisão do MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR10 de
Sorocaba, a qual, em razão da pandemia ora vivenciada,
indeferiu seu pedido de imediata transferência ao regime
semiaberto, ao qual recentemente progredido (fls. 27/29).
Alega o agravante, em síntese, que foi
agraciado com a progressão ao regime semiaberto em
28/02/2020, encontrando-se ele, todavia, em regime mais
rigoroso, em violação à Súmula Vinculante no 56. Assinala que,
mesmo em época de pandemia, as transferências entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003155-05.2020.8.26.0521 -Voto no 39262 - JS
3
unidades prisionais estão sendo realizadas. Pontua, ademais,
que, de acordo com a Recomendação no 62/2020, do CNJ, é
cabível a concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em
regime aberto ou semiaberto. Requer, assim, sua transferência
ao regime prisional adequado, qual seja, semiaberto (fls.
01/05).
Processado e contrarrazoado o agravo
(fls. 41/45), a r. decisão combatida restou mantida (fls. 46),
entendendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça que o
presente recurso encontra-se prejudicado (fls. 56/59).
Relatei.
O
recurso
defensivo
está,
deveras,
prejudicado.
Com efeito, conforme pesquisa realizada
junto aos autos de execução digitais, registrados sob o no
0005522-07.2017.8.26.0521, o ora sentenciado já se encontra
cumprindo suas penas em regime prisional adequado, uma vez
que foi, em 21/07/2020, transferido para o Centro de
Progressão Penitenciária “Dr. Rubens Aleixo Sendin”.
Diante desse quadro, verifica-se que o
presente recurso perdeu seu objeto.
Isto posto, JULGO PREJUDICADO o
agravo defensivo, pela perda de seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003155-05.2020.8.26.0521 -Voto no 39262 - JS
4
EDISON BRANDÃO
Relator